Tribunal: STF
Processo: ARE 1293986
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, cuja ementa transcrevo no que interessa: 
    “(...)
    2) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGENTE FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. "COLETA" DE DINHEIRO PARA NÃO AUTUAR EMPRESA, PRISÃO EM FLAGRANTE, FILMADA E VEICULADA EM PROGRAMAS DE TV. CONDENAÇÃO PENAL POR CONCUSSÃO QUE NÃO AFASTA A IMPROBIDADE DA CONDUTA. PERDA DO CARGO. NECESSIDADE.
    a) A condenação de Servidor Público pelo crime de concussão não inviabiliza o ajuizamento de ação por ato de improbidade administrativa, bem como são distintas e independentes as penalidades aplicadas, ainda que, na esfera criminal, a pena acessória da perda do cargo tenha sido afastada, por ausência de fundamentação. 
    b) Na ação de improbidade não é necessário que se comprove a existência dos elementos do tipo penal, ainda que a mesma conduta tenha ensejado a condenação criminal do Servidor (concussão), bastando que reste demonstrada a vontade do agente em praticar qualquer uma das condutas descritas nos artigos 9°, 10 e 11 da LIA. 
    c) A conduta do Agente Fiscal da Receita Estadual. que retém Notas Fiscais supostamente irregulares a fim de receber dinheiro (R$ 3.000,00) e não autuar a empresa (+- R$ 45.000,00), indo pessoalmente atrás do numerário no dia seguinte, caracteriza ato doloso que sugere confiança, destreza e habitualidade do modo de agir, e não simples desídia, ou má conduta de ocasião.
    d) A ação do Servidor - filmada quando de sua prisão em flagrante e divulgada em programas de TV revela escancarada traição ao cargo, à Administração Pública e à honestidade dos demais Agentes Fiscais, além do evidente dano ao erário (perda de receita), impondo-se a perda do cargo público, sob pena de conivência com a desmoralização da Justiça e das Instituições.
    e) O ato de improbidade e suas consequências não são mitigados ou esvaziados apenas pela apresentação de pedido de aposentadoria. Se assim fosse, os atos de improbidade estariam liberados para aos Servidores em vias de aposentação.” (eDOC 6, p. 166-167)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXVI; 37, §§ 4° e 5°, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que haveria prescrição da presente demanda (eDOC 6, p. 306), bem como que o acórdão recorrido violaria direito adquirido, ato jurídico perfeito e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (eDOC 6, p. 326)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei da Improbidade Administrativa) e o conjunto probatório constante dos autos, afastou a alegação de prescrição. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Na decisão de fls. 373/375 o juízo a fluo afastou a prescrição ponderando que, em razão da independência das instâncias: "..em havendo julgamento na esfera penal, a prescrição no âmbito cível não será delineada pela pena em concreto. Inexiste na Lei O 8.429/92 dispositivo semelhante ao disposto no artigo 110 do Código Penal (aplicação da prescrição em face da pena aplicada). Deve prevalecer a pena em abstrato, previamente calcada pela lei (atento ao artigo 316 do CP)
    Correto o entendimento a quo, pois o prazo prescricional é previsto pela legislação criminal, conforme o art. 23, inc. II, da Lei n. 8.429/92, no entanto, para fins de responsabilidade por ato de improbidade administrativa, a prescrição se opera pela pena em abstrato e não pela pena aplicada." (eDOC 6, p. 174-175)
    Quanto a matéria de fundo, verifica-se que o acórdão recorrido, também analisando o acervo fático-probatório constante dos autos, assentou que as condutas praticadas pelo recorrente configuram atos de improbidade administrativa a justificar a perda do cargo público. Confira-se a propósito trecho da decisão:
    “A improbidade na conduta do Apelado é evidente, assim como a gravidade dela. 
    Não se trata de simples agir desidioso, ou de má conduta' de ocasião, mas de escancarada traição ao cargo, à Administração Pública e aos demais Agentes Fiscais que, sem medir esforços, trabalham para proteger o erário e, de consequência, a população paranaense.
    Para obter lucro fácil de R$ 3.000,00, o Apelado não titubeou em extorquir Particular e lesar, a Fazenda Estadual em quase R$ 45,000,00 que, segundo consta nos autos (f. 134), seria o total aproximado das outras três multas não aplicadas. 
    Escarneceu da Fazenda Pública e da sociedade quando se expôs, sem pudores, indo à sede da empresa no dia seguinte para receber a propina, mesmo sabendo que tal conduta, se flagrada - como de fato, foi -, não poderia ser justificada. 
    Em se tratando de Agente Fiscal experiente - com mais de 6 anos de experiência na data dos fatos (f. 159) -, não se pode acreditar que foi seu primeiro e único "deslize"; ao contrário, a habilidade com que conduziu a "negociação" e a confiança em ir buscar pessoalmente o "agrado" permitem a conclusão de que se trata de Fiscal useiro e vezeiro nessa prática.
    Os testemunhos sobre ser o Apelado um bom colega de trabalho e cidadão exemplar em sua vida social, e de ter boa produtividade no que tange à autuação de infratores, em nada interferem ou minimizam a gravidade da conduta; aliás, os crimes de concussão, assim como de corrupção passiva, no mais das vezes são praticados justamente por ardilosos, matreiros e ousados, por pessoas "de bem" e "acima de qualquer suspeita", haja vista que os "inábeis" - nas palavras, comportamentos, ou na condução de situações -, não vão muito longe nessa empreitada. 
    Considerando a publicidade dada ao crime pela divulgação do flagrante em programas de televisão, abalando a imagem da Receita Estadual do Paraná e de toda a classe dos Agentes Fiscais; o "reforço" negativo aos sonegadores ante a possibilidade real - comprovada na TV -, de encontrarem fiscais corruptos; que o Apelado demonstrou ser pessoa desonesta, servidor desleal, sem qualquer comprometimento com a legalidade, moralidade e imparcialidade que deveriam nortear seus atos e, ainda, a grande importância do cargo que exerce para a Administração Pública e para a sociedade, impõe-se o afastamento do Servidor do cargo que ocupa, a bem do serviço público, pois a conduta praticada - exigência de vantagem em - detrimento de interesse direto do Estado do Paraná - é incompatível com a permanência do Servidor em qualquer cargo público estadual, especialmente como Agente Fiscal”. 
    Assim, verifica-se que as matéria debatidas no acórdão recorrido restringem-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: 
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da não caracterização do ato de improbidade administrativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1276582 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 27.10.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. GRADAÇÃO DE SANÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o recurso extraordinário quando para o seu exame se exija o reexame da legislação infraconstitucional de regência. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta ou reflexa. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas. Incide à espécie o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1179511 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 12.12.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente